Tribunal: TJSP
Processo: 9000371-53.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do indulto pleno, por alegado atendimento dos requisitos legais. Pertinência. Indeferimento por ausência de requisito subjetivo. Descabimento no presente caso, apesar do histórico criminal do penitente. Ao apreciar os pleitos, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do indulto pleno, por alegado atendimento dos requisitos legais. Pertinência. Indeferimento por ausência de requisito subjetivo. Descabimento no presente caso, apesar do histórico criminal do penitente. Ao apreciar os pleitos, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos no Diploma Legal, pena de afronta ao disposto no Art. 84, XII da CR/88 e do princípio da Separação dos Poderes. Precedentes desta C. Câmara, do C. STJ e do C. STF. Exame criminológico, que não pode ser considerado como óbice à concessão do indulto. Precedentes.

Provimento.